Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DESCONTOS. IRPF. REFORMADA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo autor, ora agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0707885-67.2024.8.07.0016, Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária em face do Distrito Federal.
2. Alega que, em Maio/2010, foi para a Reserva Remunerada, e, em 12/06/2023 foi diagnosticado com uma cardiopatia grave, Ateromatose Severa, tendo sido submetido a duas angioplastias coronárias com implantes de "stents" farmacológicos. Requer o provimento do presente agravo.
3. Decisão, ID 55922368, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão, tendo em vista a necessidade de procedimento administrativo prévio e à Junta Oficial para aferição de moléstia grave.
5. O agravante juntou ao presente feito, bem como, as consultas realizadas no processo ordinário, vários exames cardiológicos, mas não acompanhados de laudo cardiológico, somente os resultados dos exames. Informa que precisou realizar duas angioplastias coronárias com implantes de dois "stents" farmacológicos, ou seja, há necessidade da total instrução probatória.
6. Mantenho a decisão ID 55922368, devendo todos os laudos e relatórios serem apresentados no processo originário, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, decisão mantida por seus próprios fundamentos.